Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752708-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GENI VILARDI D E C I S Ã O Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (intempestividade). Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator